Tribunal: CARF
Processo: 10660.905815/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905815/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.455 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas dos fretes de leite in natura. E, por maioria
de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados. Vencido o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesse
tópico. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-011.454, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10660.905814/2012-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905815/2012-17
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS.
Para análise do feito, a fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Varginha (MG) foi solicitado a contribuinte apresentar livros, documentos e memórias de cálculo
que possibilitassem aferir o montante dos créditos requeridos, sendo constatadas glosas,
conforme Termo de Verificação Fiscal, em síntese:
(...) Da Glosa dos Créditos Presumidos COFINS - Agroindústria
Por consequência dessa verificação preliminar, constatamos que o
contribuinte solicitou no PER em questão parte dos Créditos Presumidos
de COFINS referentes à agroindústria vinculados à Receita não
tributada no mercado interno. No entanto, esse Crédito Presumido
apurado conforme a Lei 10.925/2004 não é passível de compensação
com outros tributos ou de pedido de ressarcimento, somente podendo ser
utilizado no desconto/dedução da COFINS Apurada no próprio DACON,
portanto, efetuamos a GLOSA TOTAL desses créditos pleiteados pela
empresa (...)
Cabe destacar, que embora essa parte dos créditos relativa ao Crédito
Presumido COFINS-Agroindústria tenha sido integralmente glosada no
PER COFINS-Mercado Interno, foi considerada como saldo de meses
anteriores desses créditos no Recálculo do Dacon da empresa constante
do Anexo I que é parte integrante desse Termo de Verificação Fiscal. (...)
Da Glosa dos Créditos Básicos COFINS – Art. 3o da Lei n° 10.833/2003
(...)
Em relação aos créditos Básicos de COFINS apurados pela empresa,
ocorreram três tipos de glosa:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

Glosa em relação ao incorreto rateio das receitas vinculadas
demonstrada no Anexo II, resultando na reapuração dos valores de
créditos a descontar de COFINS Aquisição Mercado Interno retificados
no Anexo I nas linhas 15 das colunas D e E, uma vez que os créditos
auferidos com base na receita obtida no mercado interno devem ser
proporcionalizados a partir dos tipos de receita que compõem a Receita
Bruta total.
Glosa proporcional às notas fiscais glosadas discriminadas no Anexo III
que sofreram também rateio na proporção das receitas vinculadas –
receitas tributadas no mercado interno e receitas não tributadas no
mercado interno.
Glosa Crédito Básico correspondente ao Frete do Leite in Natura, uma
vez que esse tipo de crédito corresponde a um Crédito Presumido.
(...)
Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos referentes às linhas 01,02 e
12 do Dacon
(...)
Combustível Não Enquadrado como Insumo
A despesa com combustível utilizado em frota própria ou utilizado
indiretamente na produção, não se enquadra no conceito de insumo,
levando em consideração o inciso II do Art. 3o da Lei n° 10.833/2003 c/c
a alínea “b” do inciso I e o parágrafo 4o do art. 8o da Instrução
Normativa SRF 404/2004, uma vez que não são diretamente consumidos
ou aplicados no processo produtivo, mesmo que constituam uma
necessidade operacional da empresa. Assim sobre tais dispêndios não é
permitida a apuração de crédito a ser descontado da COFINS no regime
não cumulativo.
(...)
Serviço Não Enquadrado Conceito Insumo
O serviço de contratação de contabilidade junto a terceiros, ainda que
de pessoa jurídica, por se destinar a atividade-meio da empresa e não se
enquadrar no conceito de Insumo, nos termos do inciso II do Art. 3o da
Lei n° 10.833/2003 e na alínea “b” do inciso I e o parágrafo 4o do art. 8o
da Instrução Normativa SRF 404/2004, e ainda por não estar
expressamente previsto na legislação, não dá direito a crédito da(o)
COFINS.
(...)
Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos correspondentes ao Frete do
Leite in Natura
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

O crédito relativo ao frete acompanha o tipo de crédito a ele vinculado,
como o tipo de crédito em relação à aquisição do Leite in Natura é o
presumido, o frete acompanha o crédito principal, sendo, portanto,
também crédito presumido e não básico como calculado pela empresa.
Por isso, esse crédito relativo ao frete do Leite in Natura calculado como
básico, pela alíquota 7,6%, nas planilhas apresentadas pela empresa foi
glosado integralmente do PER em análise. No entanto, foi incluído como
crédito presumido na linha 25 do Dacon, recalculado pela alíquota
correta de 4,56%, ou seja, refletindo em um aumento de valor do crédito
Presumido, conforme discriminado na reapuração do Crédito Presumido
na retificação da Ficha 24 no Anexo I.
Diante do contido na Informação Fiscal, fora expedido o Despacho Decisório
deferindo parcialmente o crédito solicitado, assim como homologando parcialmente as DComp
apresentadas.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade, tecendo seus argumentos.
Inicialmente, a interessada faz breve relato dos acontecimentos, resumindo seu
pleito e as razões da redução do valor inicialmente solicitado.
Em seguida, expõe seu entendimento, em síntese:
DIREITO
(...)Glosa de créditos básicos referentes à aquisição de insumos –
Combustível não enquadrado como insumo pela RFB.
Conforme se depreende dos autos administrativos, o entendimento que
fundamentou a glosa de créditos na aquisição de combustível se deve ao
fato de que este foi adquirido para utilização em frota própria além de
não ser diretamente consumido ou aplicado no processo produtivo, ainda
que constitua necessidade operacional da empresa.
(...)
Sobre a aquisição de combustível para ser utilizado na frota própria, a
questão merece algumas considerações.
Nesse aspecto, cumpre salientar que os combustíveis, que geram crédito
passível de compensação, são utilizados no abastecimento dos veículos
transportadores das mercadorias fabricadas.
(...)
Assim, é possível concluir que, em se tratando de transporte próprio os
custos da operação não são reconhecidos como passíveis de
creditamento, por sua vez, caso a empresa optasse por contratar
empresa interposta para realização da operação poderia descontar os
créditos relativos ao custo da operação (frete) realizada.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

(...)
Desta forma, o direito ao credito gerado pelos custos do frete devem ser
estendidos, também, à aquisição de combustíveis para abastecimento de
veículos próprios utilizados no transporte dos produtos.
De outro norte, também para fins de creditamento dos custos de
aquisição de combustível pela contribuinte, importante se faz o
reconhecimento deste combustível como insumo, na cadeia de produção
da contribuinte.
(...)
Destarte, tem-se pacificado que o restritivo conceito de insumo, presente
nas Instruções Normativas n° 267/02 e 404/04, não deve ser considerado
na sistemática de creditamento do PIS e da COFINS, devendo ser
considerado a essencialidade dos produtos no processo produtivo.
Diante disso, é notório que o combustível utilizado no abastecimento da
frota própria destinada ao transporte dos produtos é insumo essencial na
cadeia de produção da contribuinte. A distribuição faz parte,
efetivamente, da cadeia de produção e se a contribuinte não
transportasse os produtos por si mesma com certeza deveria contratar
uma transportadora terceirizada para o fazer.
Nesse aspecto, tornaria a questão de que, se a transportadora fosse
terceirizada esses custos seriam creditados.
Conforme demonstrado é direito da contribuinte a apuração dos créditos
referentes à despesa com combustível, seja pelo princípio da isonomia
em relação aos custos da terceirização do transporte, seja pelo fato do
combustível da frota dos veículos destinados à distribuição dos produtos
consistir em insumo essencial na cadeia de produção da contribuinte,
não devendo o crédito apurado em relação a esse custo sofrer qualquer
tipo de glosa.
(...) Glosa dos créditos correspondentes ao frete do leite in natura –
correta classificação efetuada pela contribuinte
Em relação ao crédito do frete do leite in natura apurado pela
contribuinte entendeu a RFB que "o crédito relativo ao frete acompanha
o tipo de crédito a ele vinculado, como o tipo de crédito em relação à
aquisição do leite in natura é o presumido, o frete acompanha o crédito
principal, sendo, portanto, também crédito presumido e não básico como
calculado pela empresa."
Diante disso, a RFB procedeu com a glosa do crédito em questão,
calculado como básico pela alíquota 7,6% e incluído como presumido,
recalculado pela alíquota de 4,56%.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

Contudo, a apuração do crédito da maneira como procedeu a
contribuinte encontra-se correta. Isto porque no caso sob análise, o
valor do frete relativo ao transporte dos insumos do fornecedor para
indústria não foi deduzido na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS com base no artigo 3o, inciso IX, das Leis 10.637 e 10.833 -
que, de fato, não abarca tal hipótese.
(...)
Desse modo, considerando a interpretação extensiva que o CARF vem
conferindo ao artigo 3°, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
verifica-se o desacerto do despacho decisório, na parte em que deixou de
homologar os créditos relativos ao frete na aquisição de leite in natura,
mormente por se tratar de serviço essencial à fabricação dos produtos
comercializados.
Entendimento contrário acabará por, mais uma vez, afrontar
diretamente o princípio da não cumulatividade, sendo imperioso
considerar-se que o frete foi inclusive tributado pelo PIS e COFINS.
Desta forma, assim como já argumentado supra, tendo havido
recolhimento, exsurge o inegável direito ao crédito, sob pena de afronta
ao consagrado princípio em apreço. Desta forma, imperioso seja
acatada a classificação dos créditos na forma como apresentada pelo
contribuinte, restando reformada a decisão no que tange à sua
classificação como crédito presumido.
Por fim, a Interessada solicita que a presente manifestação de inconformidade seja
procedente.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão foi assim
ementada, em síntese:
AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que
produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à
alimentação humana ou animal, podem descontar como créditos as
aquisições de insumos, considerados os percentuais de acordo com a
natureza dos insumos adquiridos.
POSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor
do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado, integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

regime de crédito desses, que é o crédito presumido passível de ser
deduzido das contribuições devidas em cada período de apuração.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior,
sustenta o conceito de insumo como aquele essencial e relevante ao processo produtivo, para
requerer o crédito a esse título dos combustíveis utilizados em frota própria para transporte de
produtos acabados e fretes de leite in natura.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos é o aproveitamento de créditos, no regime não cumulativo da
COFINS, dos combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos
acabados e do frete de aquisição do leite in natura.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, logo são insumos os bens
e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa que, no caso, é a fabricação de
produtos lácteos.
Créditos de combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos
acabados
A autoridade fiscal motivou a glosa nos seguintes termos:
Combustível Não Enquadrado como Insumo
19. A despesa com combustível utilizado em frota própria ou utilizado
indiretamente na produção, não se enquadra no conceito de insumo, levando em
consideração o inciso II do Art.3o da Lei 10.833/2003 c/c a alínea “b” do inciso I
e o parágrafo 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF 404/2004, uma vez que
não são diretamente consumidos ou aplicados no processo produtivo, mesmo que
constituam uma necessidade operacional da empresa. Assim sobre tais
dispêndios não é permitida a apuração de crédito a ser descontado da COFINS
no regime não cumulativo
A Recorrente aduz que o combustível adquirido é para o transporte em frota própria de
produtos acabados.
O crédito pleiteado tem suporte no IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido,
o acórdão n° 3201-008.745, j. 24/06/2021, Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a
venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por
estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e
funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo combustíveis e
lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de transporte na venda,
equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
Assim, o combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados
gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao conceito de “frete na
operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Frete na aquisição do leite in natura
Apontou a fiscalização que:
II.2.2 – Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos correspondentes ao Frete do
Leite in Natura
23. O crédito relativo ao frete acompanha o tipo de crédito a ele vinculado, como
o tipo de crédito em relação à aquisição do Leite in Natura é o presumido, o frete
acompanha o crédito principal, sendo, portanto, também crédito presumido e não
básico como calculado pela empresa.
24. Por isso, esse crédito relativo ao frete do Leite in Natura calculado como
básico, pela alíquota 7,6%, nas planilhas apresentadas pela empresa foi glosado
integralmente do PER em análise. No entanto, foi incluído como crédito
presumido na linha 25 do Dacon, recalculado pela alíquota correta de 4,56%, ou
seja, refletindo em um aumento de valor do crédito Presumido, conforme
discriminado na reapuração do Crédito Presumido na retificação da Ficha 24 no
Anexo I.
Sustenta a Recorrente que esse dispêndio é insumo, pois “sem que haja o deslocamento
do leite in natura para a fábrica, a produção simplesmente não ocorrerá; ou seja, trata-se
de serviço necessário à consecução da atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte”.
São passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, mas desde que
tenham sido tributados pela COFINS, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa
jurídica domiciliada no País.
No caso em comento, observa-se nos autos que os fretes foram contratados de pessoas
jurídicas que não se confundem com os fornecedores do leite in natura. Além disso, (i)
é incontroverso que o leite in natura é matéria-prima dos produtos lácteos produzidos
pela Recorrente; (ii) os fretes foram prestados por empresas de transporte e (iii) os
CFOP das operações são 1352 e 2352, referentes à aquisição de transporte por
estabelecimento industrial.
Por isso, a essencialidade e relevância estão comprovadas, bem como cumpridos os
requisitos legais, logo se admite o crédito a título de insumo com suporte no inciso II,
do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas dos fretes de leite in natura e para reverter as glosas referentes ao combustível
adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.455 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905815/2012-17

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter as glosas: dos fretes de leite in natura e referentes ao
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital